Tribunal: STF
Processo: AI 843412
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATESTADO DE IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO JULGAMENTO DO AI N.º 759.421-RG. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A justiça gratuita, quando controvertida sua concessão no caso sub judice, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 759.421, da Relatoria do Min. Cezar Peluso.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “o não cumprimento, no prazo determinado, do despacho da fl. 39, que determinou a apresentação de declaração de carência firmada pela parte recorrente e de comprovante de rendimentos ou, na ausência destes, o recolhimento das custas processuais no prazo estabelecido, nego seguimento ao presente recurso por manifestamente deserto.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.